Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. AVALIAÇÃO ADEQUADA. MOMENTO DE APLICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO EM PARQUE INFANTIL E PRÓXIMO DE PRAÇAS ESPORTIVAS. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 149 do CPP, somente quando houver dúvida sobre a higidez mental do acusado será determinada a submissão dele a exame médico-legal.
II - Embora se trate de questão de ordem pública, a instauração do incidente de insanidade mental não se mostra obrigatória quando a Defesa somente apresenta o pedido após a prolação da sentença condenatória, o que só confirma a ausência, durante a instrução, de dúvida que determine a perícia.
III - O STF e o STJ estabeleceram o entendimento de que o art. 42 da LAD pode ser utilizado tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria da pena, segundo a discricionariedade do Magistrado, notadamente diante da ausência de critério legal modulador do quantum de redução em face do privilégio.
IV - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de quadras esportivas e de parque infantil, tratando-se de circunstância objetiva.
V - Adequada a fração de 1/5 (um quinto) para aumento da pena quando a prática criminosa é realizada efetivamente em um parque infantil, bem como próximo de diversos outros locais citados na norma, como quadras esportivas.
VI - Recurso conhecido e desprovido.